Tribunal: TJSP
Processo: 1003308-41.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, EXATAMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – CIRCUNSTÂNCIA QUE TORNA IRRELEVANTE A DISCUSSÃO RELATIVA A APLICAÇÃO DA "TABELA PRICE" – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

JUROS REMUNERATÓRIOS – INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL QUE ASSIM SE ORIENTAVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, NOS MOLDES EM QUE EMANADA DO C. STF – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES, DESDE QUE NÃO EXTORSIVOS – CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO REFLETE APENAS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS TODOS OS ENCARGOS CONTRATUAIS DA RELAÇÃO DESENVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

"DESPESAS DE COBRANÇA" - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELAS DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE COBRANÇA DOS EVENTUAIS DÉBITOS EM ATRASO – CONTRATO QUE NÃO PREVÊ A COBRANÇA EM QUESTÃO – ACERTO DA R. SENTENÇA ATACADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELO BANCO RÉU – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.